Tribunal: STF
Processo: AI 559346
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Previdência Social. Reajustamentos. Benefício concedido após a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Critério do art. 58 do
ADCT. Inaplicabilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
 novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte